Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711469-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Alirio Caetano de Oliveira Alexandre Alves de Oliveira Agravados: Alberi Farias Torres Rodrigo de Souza Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alirio Caetano de Oliveira e por Alexandre Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701095-66.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por ALIRIO CAETANO DE OLIVEIRA e ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALBERI FARIAS TORRES e RODRIGO SOUZA PEREIRA, partes qualificadas nos autos. Os Embargantes se insurgem contra determinações judiciais proferidas no Cumprimento de Sentença n. 0000700-36.2002.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo, por meio das quais foi determinada a penhora e posterior alienação judicial do imóvel situado na QNP 28, conjunto B, casa 01, Ceilândia Sul/DF. Consignam que são herdeiros do referido imóvel, o qual teria sido adquirido por Fátima Alves de Oliveira em 1996 mediante Contrato de Cessão de Direitos entabulado com o Embargado ALBERI FARIAS TORRES. Destacam que a falecida adquiriu o imóvel de boa-fé, mantendo a posse sobre o bem por 24 (vinte e quatro) anos ininterruptos, inclusive com o pagamento de todas as despesas e tributos devidos. Aduzem que, a despeito da iniciativa governamental de regularização dos imóveis situados na região, a escrituração não foi possível em razão do falecimento da Sra. Fátima Alves de Oliveira, ocorrido em 10 de abril de 2016. Ressaltam que ajuizaram inventário no qual o bem foi arrolado, faltando apenas o pagamento de imposto para lavratura do formal de partilha e posterior obtenção da escrituração definitiva do imóvel. Argumentam que “a ausência de escrituração não se deu por culpa da extinta adquirente que aguardou por quase 20 anos a chance de ter a casa escriturada, faleceu, e não concretizou esse sonho, tudo por culpa única e exclusiva do Distrito Federal, que somente a partir de 2015 deu início a regularização dos imóveis da antiga SHIS”. Afirmam que, em razão da inércia estatal, o bem já teria sido sofrido penhoras em momentos anteriores, as quais teriam sido desconstituídas após a oposição de Embargos de Terceiro pela Sra. Fátima Alves de Oliveira. Frisam estar na iminência de perderem o imóvel em razão de dívida contraída por terceiro, o que iria de encontro a seu direito sobre o bem. Destacam que a posse do imóvel tem sido turbada desde 27 de fevereiro de 2021, visto que o arrematante estaria tentando adentrar no bem, o qual estaria ocupado por inquilinos. Aduzem, ainda, que já haveria anúncio para venda do imóvel na internet. Asseveram que só tomaram conhecimento da existência do Cumprimento de Sentença n. 0000700-36.2002.8.07.0001 quando o arrematante do bem tentou entrar no imóvel, apresentando cópia de Auto de Arrematação. Aduzem, ainda, que não foram intimados acerca da alienação judicial do imóvel para pagamento de débito atribuído ao Embargado ALBERI FARIAS TORRES. Tecem arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requerem a concessão de liminar para que sejam mantidos na posse do bem até ulterior decisão judicial. No mérito, pugnam pela desconstituição da penhora, anulando-se todos os atos expropriatórios posteriores. Documentos acompanham a exordial. Nos IDs n. 84954208, 86017151 e 86632161, foram determinadas sucessivas emendas à inicial, até que os Embargantes sanassem as irregularidades que inviabilizavam o pronto recebimento da peça vestibular. A determinação foi cumprida no ID n. 86894801. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda de ID n. 86894801, porquanto atende aos requisitos mínimos para recebimento e regular prosseguimento do feito. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. Consoante relatado, os Embargantes se insurgem contra constrição determinada por este Juízo nos autos n. 0000700-36.2002.8.07.0001, especificamente sobre o bem situado na QNP 28, conjunto B, casa 01, Ceilândia Sul/DF. Afirmam, em síntese, que são os herdeiros do referido imóvel, o qual teria sido adquirido pela Sra. Fátima Alves de Oliveira, falecida em 10 de abril de 2016, mediante contrato de cessão de direitos entabulado com o Embargado ALBERI FARIAS TORRES. Verifica-se que os autos principais consistem em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Improbidade Administrativa, por meio da qual o ora Embargado ALBERI FARIAS TORRES foi condenado ao pagamento de multa civil. Já em etapa de execução do título judicial, para fins de pagamento da referida multa, foi determinada a penhora do bem objeto de discussão, com o cumprimento da medida em 07 de novembro de 2017 (ID n. 25918980 dos autos principais). Ressalta-se que, conforme matrícula do imóvel (ID n. 25918756, p. 03, dos autos principais), consta como proprietária do bem a antiga Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. No entanto, consta do referido documento que os direitos e obrigações de promitente comprador foram transferidos a ALBERI FARIAS TORRES. Cumpre registrar que foram adotadas todas as medidas cabíveis para intimar o Réu, ora Embargado, sobre a penhora do bem e posterior designação de hasta pública, ainda que a parte se encontrasse acautelada em Centro de Detenção Provisória, conforme IDs n. 28097091, 38814532, 39499244 e 45330560 dos autos principais. As demais providências necessárias foram igualmente adotadas, incluindo a avaliação do bem (IDs n. 41119033 e 44675631 dos autos principais), culminando na realização de leilão judicial e arrematação do imóvel em 30 de julho de 2020, pelo valor de R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), conforme ID n. 69123608 dos autos principais. Os Embargantes, contudo, afirmam que só tiveram conhecimento da constrição quando o arrematante do bem tentou entrar no local, em fevereiro de 2021, motivo pelo qual deveriam ser mantidos na posse do imóvel. Sobre o tema, cumpre observar o que dispõem os arts. 674, 675 e 678 do Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Na hipótese, considerando-se que os Embargantes afirmam somente terem tomado conhecimento da constrição por meio do arrematante do bem, há de mitigar-se o prazo previsto no art. 675 do CPC para oposição dos Embargos, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. Confira-se: EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO. RELATIVIZAÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. OPOSIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. TEMPESTIVIDADE. DÍVIDA CONDOMINIAL. INFERIOR AO VALOR DO IMÓVEL. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. 1. Conforme disposto no art. 675 do Código de Processo Civil, o termo inicial para a oposição dos embargos de terceiro é de até cinco dias depois da adjudicação e da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. 2. Para o terceiro que não teve ciência do processo de execução, o referido prazo foi mitigado pela jurisprudência para viabilizar a oposição dos embargos, tomando-se como termo inicial a data da ciência da contrição que costuma ocorrer somente no momento da imissão de posse do arrematante. Precedentes STJ. 3. São considerados tempestivos os embargos de terceiro distribuídos antes da efetivação da penhora e da arrematação. 4. Nos casos em que a dívida condominial é inferior ao valor do imóvel penhorado é perfeitamente cabível a oposição de embargos de terceiro para fins de proteção da meação da companheira. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251256, 07266890720198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassado tal ponto, cumpre aferir, ainda que em etapa de cognição sumária, se o direito invocado pelos Embargantes deve prevalecer sobre o do arrematante do bem. Impende registrar, quanto ao ponto, que o Auto de Arrematação foi devidamente assinado (IDs n. 69248580 e 69248582 dos autos principais), devendo-se destacar o que dispõe o art. 903 do CPC: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (...) § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (Negritei) Há notícia, ainda, de que o Arrematante tem adotado as providências necessárias para obtenção da Carta de Arrematação e seu respectivo registro, sedimentando seu direito de propriedade sobre o bem. Os Embargantes, por outro lado, aparentam ter mero direito pessoal fundado em promessa de compra e venda celebrada por sua genitora, já falecida, mediante instrumento particular com o anterior promitente comprador do imóvel, sem anotação no registro imobiliário. Logo, ao menos em etapa de cognição perfunctória, não se vislumbram elementos aptos a justificar que o direito dos Embargantes se sobreponha ao do Arrematante do bem, mormente diante da observância de todos os procedimentos e cautelas inerentes à alienação judicial do imóvel. Na mesma linha posicionou-se a 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.724.716/MS, cuja ementa transcrevo a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. 1. Ação de imissão de posse, em virtude de arrematação de imóvel em hasta pública judicial. 2. Ação ajuizada em 10/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir qual direito deve prevalecer: o direito pessoal dos recorridos, fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário. 4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II e III, do CPC/73. 6. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel. 7. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação. 8. Ressalte-se que o Tribunal de origem acabou reconhecendo que a pretensão da ação de imissão de posse se esvaziara, diante da procedência dos embargos de terceiro opostos. 9. Diante da prejudicialidade entre as demandas, e, julgados improcedentes os embargos de terceiro por esta Corte, é de rigor que se reconheça a procedência do pedido de imissão na posse formulado. Contudo, como há na ação de imissão de posse pleito de reparação por perdas e danos, sequer analisado pela Corte local, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para análise do pleito, é medida que se impõe. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1724716/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) Desta feita, caberia aos Embargantes buscar reparação junto ao Embargado ALBERI FARIAS TORRES, não havendo que se falar, a princípio, na Arrematação do imóvel. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 678 do CPC, não há que se falar na manutenção dos Embargantes na posse do bem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que não se vislumbra a possibilidade de autocomposição quanto ao tema ora discutido (CPC, art. 334, § 4o, II). CITEM-SE os Embargados para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 679 do CPC. Publique-se. Intime-se. Em tempo, retifique-se o cadastramento do feito, de modo que constem no polo ativo: ALIRIO CAETANO DE OLIVEIRA e ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA. Ademais, no polo passivo, deverão constar o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALBERI FARIAS TORRES e RODRIGO SOUZA PEREIRA, conforme emenda à inicial (ID n. 86894801).” Os agravantes argumentam em suas razões recursais (Id. 24966685), em síntese, serem sucessores da falecida Fátima Alves de Oliveira, que adquiriu o imóvel em questão de Alberi Farias Torres, mas não promoveu o registro do negócio jurídico no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Acrescentam que o aludido negócio de compra e venda foi celebrado antes do ajuizamento da ação contra Alberi Farias Torres, que deu origem à constituição da obrigação de pagar em desfavor do referido demandado e resultou na penhora e na posterior arrematação por terceiro do bem em referência. Também afirmam que a falecida havia celebrado negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição dos direitos patrimoniais, tendo exercido posse direta sobre o bem por período superior a 24 (vinte e quatro) anos. Ressaltam que apenas em 2016 o Governo do Distrito Federal possibilitou a regularização do aludido imóvel, mas a legítima possuidora falecera antes de ter a possibilidade de proceder à regularização. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela liminar de manutenção dos recorrentes na posse do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a pretendida liminar seja confirmada ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24966706 e Id. 24966707). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de manutenção dos interessados na posse de bem imóvel arrematado por terceiro em leilão judicial. Para que a questão em exame seja corretamente solucionada convém evidenciar a prática de determinados atos processuais anteriores ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação de improbidade administrativa contra Alberi Farias Torres e outros demandados, o que deu origem aos autos do processo no 0000700-36.2002.8.07.0001. O aludido réu foi condenado ao pagamento de multa, que deu origem à obrigação de pagar, cuja satisfação resultou na penhora do bem imóvel situado em QNP 28, conjunto B, casa 1, Ceilândia Sul, arrematado por Rodrigo de Souza Ferreira. Os recorrentes ajuizaram ação de embargos de terceiro, com requerimento de tutela liminar, pleiteando a manutenção da posse do referido bem imóvel, cujos direitos patrimoniais teriam sido adquiridos pela falecida sucedida pelos embargantes. Diante desse contexto é necessário observar que o marco temporal que define a possibilidade de questionamento da penhora consiste na expedição do auto de arrematação assinado pelo Juiz, arrematante e leiloeiro, nos termos do art. 903, caput, do CPC. Assim, após o aludido momento, o pretenso prejudicado pela expropriação do bem poderá pleitear apenas a reparação dos danos materiais experimentados, mas não a tutela da posse ou do domínio. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.245 e § 1o do Código Civil, dispõe que se transfere entre vivos a propriedade de bens imóveis mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 2. Conforme disposto no art. 903, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á "perfeita, acabada e irretratável", de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 3. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a habilitação do embargante, nos autos que ocasionou a constrição, foi realizada posteriormente à alienação do imóvel, uma vez que não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato. 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante, terceiro de boa-fé. 6. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1255719, 07286707120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto o auto de arrematação já foi lavrado, tendo o Juízo singular declarado o caráter irretratável da arrematação, sendo certo que o arrematante acostou aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao ITBI (fl. 1, Id. 69123608, fl. 1, Id. 69248580 e fl. 1, Id. 80247589 dos autos do processo no 0000700-36.2002.8.07.0001). Com efeito, a arrematação é considerada “perfeita, acabada e irretratável” (art. 903, caput, do CPC) e deve ter sua integridade preservada, com a finalidade de assegurar a perenidade da situação consolidada (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis, tendo em vista a impossibilidade de tutela da posse ou do domínio após a perfectibilização da arrematação do bem imóvel em questão. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator